Tribunal: STF
Processo: Rcl 67424
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Veleiro Transportes e Turismo Ltda. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho usurpado, no processo n. 0000873-43.2020.5.19.0002, a competência desta Suprema Corte.



    Narra que o órgão reclamado deixou de encaminhar ao Supremo agravo em recurso extraordinário. Argumenta que, nos termos do enunciado 727 da Súmula, “não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.



    Requer a remessa do recurso de agravo ao Supremo.



    É o relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



    A reclamante alega usurpada a competência do Supremo para apreciar recurso de agravo interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário. 



    Confiram-se os termos do ato reclamado : 



    Ainda que a parte tenha apresentado capitulação concernente ao agravo interno, art. 1.030, I, § 2°, c/c o art. 1.021, ambos do CPC, observa-se que apresentou capitulação relativa ao agravo em recurso extraordinário, arts. 1.042 do CPC, 313, II, do RISTF e 328 do RITST, cabível em face de decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de juízo clássico, que não é a situação dos autos. Ademais, endereçou equivocadamente o recurso ao STF, nominando-o de agravo em recurso extraordinário. Desse modo, não há como se concluir pela medida recursal do art. 1.021 do CPC. 



    Caracteriza-se, desse contexto, a interposição de recurso conflitante, logo, incabível, de forma a inviabilizar a aplicação do princípio da fungibilidade, por não haver dúvida razoável quanto ao agravo adequado para impugnar decisão denegatória do recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral. 



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a denegação imediata do recurso equivocado não configura usurpação de competência nem tampouco contrariedade à sua Súmula nº 727, não sendo cabível, portanto, a remessa dos autos à Corte Suprema, em razão da sistemática de repercussão geral.



    [...]



    Desse contexto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.



    Segundo o órgão reclamado, não se admite a interposição do agravo em recurso extraordinário quando cabível agravo interno.



    De fato, o artigo 1.042 do CPC é inequívoco quanto à inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.



    Cabe ressaltar que a jurisprudência do Supremo firmou-se pela inaplicabilidade do enunciado n. 727 da Súmula desta Corte ("não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”) a casos em que o órgão judiciário de origem nega trânsito a agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral (Rcl 31.118 -ED, Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 37.973-Agr, Min. Luiz Fux).



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente